Tribunal: TJES
Processo: 5010544-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa; Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010544-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO PORTIU DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 3641844), que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0009129-04.2017.8.08.0012.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, sob a alegação que “
[...] há
ABUSO DE PODER
, na prisão do mesmo, já que conforme se demonstra nos autos, que o já foram várias as tentativas de terminar a fase de conhecimento, sem a culpa do acusado. [...].
”.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 09 de novembro de 2022 (id 3729958), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, foi imputada ao paciente a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, que sobressai a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, e do estado de perigo gerado pela liberdade do acusado, conforme delineado na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado nos autos da Ação Penal registrada sob nº 0009129-04.2017.8.08.0012, cujo teor aqui transcrevo:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada instaurada em face do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Denúncia recebida às fls. 108/109. Na mesma oportunidade este Juízo decretou a prisão preventiva do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
.

Diante da não localização do acusado – citação pessoal -, este Juízo determinou a citação editalícia daquele – fls. 152/153.

Ofício acostado aos autos comunicando a prisão daquele – fl. 156.

A Douta Defesa do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, às fls. 161/170, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva. Na mesma oportunidade, a defesa daquele pugnou pela transferência do acusado para algum presídio do Espírito Santo.

Instado a se manifestar, o Ilustre Presentante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito – fl. 176. No que tange ao pleito de transferência, o IPMP não se opôs.

É o breve
relatório. Fundamento e decido
, na forma do Art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e dos Arts. 312, 313, inciso I, 315, todos do Estatuto Processual Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.403/2011.

Inicialmente, não se deve olvidar que o legislador constituinte, ao estabelecer no art. 5º, inc. LXVI, da Carta Magna da República, que “
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança
”, conferiu àquele contra quem está se operando a
persecutio criminis
o pleno direito de responder ao processo em liberdade – REGRA.

Desse modo, não resta dúvida que, consoante a vontade do legislador,
a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção
que somente deve ser mantida se evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de defender-se em liberdade.

É consabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação, quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os seguintes requisitos: “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
” - face o princípio constitucional da presunção de inocência e/ou não culpabilidade.

Aponta a doutrina e jurisprudência que o
relaxamento
da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a
liberdade provisória
, pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (Art. 310, p.ú, do CPP); já a
revogação
pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia.

Especificamente no caso dos autos, tenho que o acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
se encontra encarcerado, nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja,
a situação daquele enquadra-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela nova Lei 12.403/2011
, vejamos:

“
Artigo 313
– Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as últimas reformas processuais, notadamente, com a edição da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação.
Ad contrarium
, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto
periculum libertatis
e
fumus comissis delictis
, as novel medidas cautelas diversas da prisão, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem. “
in casu
”, vejo motivo para
MANTER
a prisão preventiva do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, afinal estamos diante de um crime de extrema relevância e periculosidade –
homicídio na modalidade consumada
. Demais disso –
ANÁLISE CONCRETA DO CASO EM APREÇO
–, os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a frieza, ousadia e periculosidade do referido acusado – suposto autor do delito –, uma vez que aquele, com “
animus necandi
”, ceifou com a vida da vítima –
WAGNER SANTOS RABELO
.

Outrossim, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “
fumus comisso delicti
e
periculum in libertatis
”, se fazem presentes. O “
fumus comisso delicti
”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria,
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
–, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial, bem como pelo laudo de exame cadavérico. Por seu turno, o “
periculum in libertatis
” está presente no fundamento da
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza do acusado, o que me leva a concluir que aquele é pessoa de alta periculosidade, motivo a prejudicar a ordem pública.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM.

1-
A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes
.

2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade.

3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23)

Outrossim, é de suma importância destacar,
AINDA
, que analisando os autos, constatei que aquele
responde
e/ou
respondeu
outras
ações penais
–
FATO RELEVANTE
.

Como se percebe dos autos, pertinente salientar, ainda, que aquele permaneceu
foragido
por longo período, fato prejudicial à
aplicação da lei penal
. Relevante, também, é o temor das testemunhas para com aquele – acusado –, fato que
prejudica a instrução criminal
.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a
ordem pública (periculosidade)
, a
instrução criminal (obstrução de provas)
e a
aplicação da lei penal (se esquivou por bastante tempo da justiça)
.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, diferente do que pensa a defesa do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, tenho que os requisitos necessários para a
MANUTENÇÃO
da custódia cautelar daquele, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Contudo, não vislumbro “
in casu
”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade do mesmo pode ser prejudicial à
garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, no livro Prisão e Liberdade, ano 2011, página 27, Editora Revista dos Tribunais:

“Note-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. Querer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses.

Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão pela medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.
”

Ao final,
imperioso frisar que o Juiz, de modo geral, insere-se no meio social onde labuta e, por conta disso toma conhecimento de certos fatos ocorridos e não pode ignorá-los quando de sua decisão. É que, infelizmente, nesta Comarca – Cariacica-ES -, crimes de extrema periculosidade, como este, estão acontecendo de forma demasiada, o que vem gerando uma enorme sensação de insegurança na população
.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto,
MANTENHO
, por ora, a prisão preventiva do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. [...].

Assim, evidente a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, razão pela qual entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado e diante a possibilidade de reiteração delituosa, e ainda, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos, conforme restou consignado na decisão vergastada.

Por ser extremamente oportuno, ressalto que o mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente foi cumprido mais de 02 (dois) anos após a decretação da sua prisão preventiva, e ainda, que tal situação ocorreu no Estado da Paraíba, em uma cidade a mais de 200 km (duzentos quilômetros) da capital João Pessoa, ou seja, que na tentativa de frustrar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o mesmo se mudou para outro estado da federação, em uma pequena cidade do interior.

Sendo assim, evidente que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura crime de homicídio supostamente praticado pelo paciente no ano de 2017, que o mesmo permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos, e ainda, conforme consta nos informes prestados (id 3712925), que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi reavaliada 08 (oito) vezes, tendo a última ocorrido recentemente, o que por si só, já afastada a alegação relativa ao excesso de prazo.

Também merece ser rememorado, que a instrução criminal está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, é possível observar a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de março de 2023, onde será procedida a oitiva da última testemunha.

Sobre a colheita do depoimento de tal testemunha, destaco que a análise da documentação que instruiu a presente impetração demonstra a sua importância para o deslinde do caso sob apuração, seja para confirmação da tese acusatória ou defensiva, por se tratar de testemunha que presenciou todos os fatos.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO. DELONGA CARACTERIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ALTA PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 1. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. " 2. Nos termos do Enunciado nº 21 da Súmula desta Corte, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Todavia, as particularidades da causa exigem um exame mais detido da questão. 3. Narra a defesa que o recorrente estaria custodiado em razão da ação penal em comento desde fevereiro de 2016 (informação essa não corroborada por nenhum documento dos autos), e que a decisão de pronúncia foi prolatada em maio/2018 e o recurso em sentido estrito foi julgado em maio/2019, após o que foram opostos embargos de declaração, estando esses pendentes de apreciação pelo Tribunal a quo. A despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não se ignora, as nuances do caso não permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura do recorrente. 4. Mesmo levando em consideração as datas referidas, não há como ignorar que se trata de recorrente pronunciado pela suposta prática de inúmeros delitos graves, a saber, participação em organização criminosa armada, corrupção de menor, três homicídios qualificados consumados, um homicídio qualificado tentado, cabendo destacar que, de acordo com a denúncia, expressamente referida na decisão de pronúncia, "a chacina foi motivada pela rivalidade entre grupos que atuam na Favela Cinquentinha e na Favela Tasso Jeireissati, motivada pelo domínio de território para o de tráfico de drogas". Consta dos autos, ainda, que "as testemunhas ouvidas no inquérito policial afirmaram que os autores da chacina foram os denunciados, apontando Maikera [ora recorrente] como líder da ação criminosa". Aliás, a despeito de a folha de antecedentes criminais não ter aportado aos autos, consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem utilizando-se o nome do recorrente (que dificilmente possui homônimo) noticia que ele responde pelo cometimento de incontáveis delitos, inclusive da mesma natureza daqueles a que se referem estes autos. 5. Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. 6. Recurso desprovido, com determinação de que o Tribunal de origem aprecie com urgência os embargos de declaração opostos pela defesa e de que o Juízo de primeiro grau priorize a designação de data para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente habeas corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de cognição sumária.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 3778866:

O paciente questiona a ilegalidade de sua prisão cautelar, afirmando que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, logo não havendo fundamento para sua manutenção; aponta ainda o excesso de prazo na conclusão da instrução criminal.

O paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado e logo após a suposta prática, empreendeu fuga deste Estado.

No desenvolvimento das investigações e restando infrutíferas as tentativas de efetivar as intimações, a douta autoridade policial representou pela prisão preventiva dele.

Com a decretação da prisão e o lançamento no bando nacional de mandados de prisão, a sua execução ocorreu no Estado da Paraíba onde estava homiziado.

É certo que o recambiamento do paciente do Estado do Paraíba para este não ocorreu conforme planejado, implicando, assim, no atraso do início da fase de depoimentos, o que ainda não se concluiu porque algumas testemunhas, imprescindíveis, não foram localizadas.

DA REGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise da inicial das informações prestadas e dos documentos juntados, não vislumbro a existência do alegado constrangimento ilegal.

Como se sabe, a decisão que decreta a prisão ou mantém o paciente segregado cautelarmente não exige uma fundamentação exaustiva sendo suficiente que, mesmo de forma sucinta, avalie os motivos legais. Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça.

No meu singelo entendimento, a respeitável decisão vergastada esgotou perfeitamente a matéria, embasando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos artigo 310, inciso I c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, conforme lançado nas informações prestadas (id 3712925), especialmente porque o mesmo só foi localizado no dia 25 de setembro de 2019 “na capital de João Pessoa/PB”.

Diante dos relatos acima, evidencio a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública (
fuga do distrito da culpa
), a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado em relação ao bárbaro crime supostamente cometido, crime de natureza hedionda, como no presente caso, em que já se deu a admissão prévia da denúncia. Nesse sentido:

[...]

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, consoante se observa do seguinte julgado: [...] 2. Ademais, o fato do corréu estar foragido até a presente data é elemento suficiente para a decretação de sua custódia cautelar, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da lei penal. [...]. 3. Diante da presença dos pressupostos e fundamentos que autorizam a custódia cautelar, insertos no art. 312, do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão dos pacientes. [...]. (Habeas Corpus nº 100100023702, Rel. Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Primeira Câmara Criminal, DJ 1.12.2010).

E ainda: Habeas Corpus nº 100100035920, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Segunda Câmara Criminal, DJ 28.1.2011 e Habeas Corpus nº 100100027133, Rel. Des. ALEMER FERRAZ MOULIN, Primeira Câmara Criminal, DJ 1.12.2010.

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 4.
A orientação desta Corte é no sentido de que “[a] notícia de que [o] paciente se encontra foragid[o] afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução processual
” (HC 132.803-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 209435 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022). (Os grifos acima são meus).

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Presentes, portanto, os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública diante da natureza dos crimes, além de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria c/c art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS

Não vislumbro na espécie, diante das particularidades já reveladas, qualquer possibilidade de se aplicar medidas diversas da prisão cautelar, mesmo porque, em diversas oportunidades (31/08/2020; 08/04/2021; 19/08/2021, 16/09/2021 e 30/05/2022)
a prisão cautelar do paciente foi fundamentadamente reavaliada
.

Outrossim, devem ser destacadas as adversidades que independe da atuação, apenas, do MM. Juiz, que prolongam, inevitavelmente, o prazo de conclusão para o fim da instrução processual, até mesmo porque o prazo estipulado teoricamente, pela jurisprudência, além de não ser absoluto, também não computa pedidos incidentais
como o caso de expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas ausentes
. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. FUGA DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. I - A fuga do réu do distrito da culpa, no caso concreto, constitui motivo suficiente embasar sua prisão preventiva (Precedentes do STF e do STJ). II - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, per se, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de suas custódias cautelares (Precedentes).
III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
(Precedentes). VI - A peculiaridade da causa torna razoável e justificada a demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, o alegado constrangimento ilegal Ordem denegada. (HC 43.503/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06.10.2005, DJ 20.03.2006 p. 313)

No mesmo entendimento, cito ensinamento de FERNANDO CAPEZ, que passo a transcrever:

“A consagração do princípio da razoabilidade dos prazos processuais deve imperar na sua contagem, de modo a afastar o rigorismo hermenêutico que vem sendo dado nesse mister”.

Nesse contexto, observo que a medida extrema aplicada, lastreou-se em elementos concretos, colhidos dos próprios autos, harmonizando a constrição da liberdade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, no caso em exame, deve-se utilizar do princípio da confiança do juízo que, melhor conhecendo os fatos, concluiu pela medida excepcional.

Tal princípio, de imediação, confere ao Magistrado conhecimento da concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o correto andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça. Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime, e da proteção das testemunhas, haja vista que o delito de homicídio adveio da atuação do tráfico de droga na região fato demonstrado nas investigações policiais, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Conclui-se que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação do paciente, pelos motivos supra expostos.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Asseveram os impetrantes que o paciente é possuidor de bons antecedentes, com residência fixa, família constituída, agora aparentemente “destruída”.

Sobre os antecedentes imaculados, várias decisões já foram proferidas, todavia, dentre os inúmeros julgados já mencionados nos autos pelo Membro do Parquet e pelo douto Magistrado de 1º grau, destaco apenas um:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. (...) 3.
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...). 4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
. 5. ORDEM NÃO CONHECIDA.

...

7.
As condições pessoais favoráveis do agente
, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita
não são suficientes para garantir ao paciente a revogação da custódia cautelar se há nos autos elementos que recomendam a sua manutenção
.

8. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 245.975/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012). Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, opino para que seja conhecida, mas negada a presente Ordem de
Habeas Corpus
, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade da prisão do paciente. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, e a forma de execução do crime, diante da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa e, ainda, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, eis que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.